Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTÃO ELETRÔNICO. TAG VEICULAR. FECHAMENTO SOBRE CARRO DE CONDÔMINO. CONDUTA IMPRUDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do recorrido ao pagamento de R$ 2.418,78 à título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 para reparação de danos morais.
II. Em suas razões, informa que, no dia 25/09/2021, por volta de 16h estava atravessando o portão eletrônico da garagem do prédio onde mora com seu veículo, quando o portão sobre ele se fechou. Aduz que o sensor do portão não detectou a presença do veículo e por isso continuou fechando, até atingir a parte final superior do carro do recorrente, danificando-o. Requer a indenização pelos danos materiais e morais por parte do condomínio recorrido. Apresenta fotografias nas quais há indicação da existência de sensores de leitura de TAG e de um sensor de presença veicular, além de uma filmagem do evento.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36425982 - Pág. 1). Intimado para contrarrazoar, o condomínio revel não se manifestou (ID 35892269).
IV. O caso envolve a análise da utilização do portão eletrônico instalado no condomínio recorrido e eventual ocorrência falha mecânica do sistema.
V. A responsabilidade civil do condomínio pelos danos provocados em automóvel do condômino, em razão de suposto mau funcionamento do portão eletrônico da garagem, é condicionada à comprovação da falha do equipamento, bem como da adoção de todas as cautelas necessárias pelo motorista para a execução da manobra.
VI. Por meio do vídeo e das fotografias constantes dos autos não ficou demonstrada a responsabilidade do condomínio pela colisão entre o veículo do recorrente e o portão eletrônico.
VII. Ao contrário, pelo registro da colisão, observa-se que o recorrente não adotou a cautela necessária para ingresso na garagem. É que a abertura do portão ocorreu em virtude do acionamento do sistema por outro condômino, sendo que o recorrente condutor estava a uma distância considerável do portão, permanecendo estático durante a saída do primeiro veículo e iniciando o procedimento de ingresso logo após a saída do primeiro condômino. Ou seja, utilizou-se do tempo programado para fechamento decorrente da saída deste condômino.
VIII. Em reforço, consta dos autos que o sistema de acesso de veículos ocorre de forma eletrônica, por meio do dispositivo veicular TAG. Nesse contexto, conferindo especial valor às regras de experiência comum, sabe-se que a TAG se comunica com o receptor instalado na entrada de acesso às garagens, de modo que se exige a aproximação do veículo ao sensor, para que a TAG seja adequadamente lida, identificada e o acesso liberado, ocasionando a subida do portão e posterior fechamento automático.
IX. Assim, a parte recorrente não teve a diligência necessária na condução do seu veículo, já que iniciou a travessia seguidamente à saída de outro automóvel, não respeitando o tempo de fechamento do portão, de modo que é a única responsável pelos danos produzidos.
X. Portanto, não há responsabilidade do condomínio, pois é evidente a falta de cautela na conduta do motorista que passa pelo portão sem esperar pelo seu tempo de abertura e de fechamento, acreditando que seria possível ultrapassar sem prejuízos.
XI. Ante o exposto, uma vez que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, a sentença não merece reparos. Recurso conhecido e não provido.
XII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não houve contrarrazões.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.